Tribunal: CARF
Processo: 13609.720099/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720099/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.505 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/1989 a 30/04/1992
FINSOCIAL.
PRAZO
PARA
REQUERER
RESTITUIÇAO/COMPENSAÇAO
EM
DECORRÊNCIA
DE
AÇÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. TERMO INICIAL.
O direito de implementar a compensação de eventuais valores pagos a maior
que o devido, extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados do
trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem resumir os fatos ocorridos no presente processo, adoto como parte do meu
relato o relatório do acórdão no 02043.573, da 2a Turma da DRJ/BHE, proferido na data de 26 de
março de 2013:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720099/2008-28
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.505 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720099/2008-28

A contribuinte aqui identificada transmitiu Dcomp de fls. 02/10, sendo que o crédito
origina-se da Ação Judicial de no 90.000094925, impetrada sob o argumento de ter sido
pago Finsocial a maior.
A DRF Sete Lagoas informa em seu Despacho Decisório, de fl. 51, que conforme
“Relatório Fiscal de fl. 33, elaborado pelo Grupo de Ações Judiciais da DRF/STL, a
PFN/MG, em atendimento à sua solicitação, apresentou planilhas descritivas
elaboradas pela Justiça Federal contendo os créditos pretendidos pela empresa. A
Justiça Federal, em conta de liquidação de sentença, demonstra que o valor de crédito
de Finsocial da interessada, atualizado até 31/07/1995, é de R$ 103.415,30 (cento e
três mil, quatrocentos e quinze reais e trinta centavos) não incluindo o ressarcimento
de custas judiciais, por ser valor estranho compensação em questão”.
Informa ainda a DRF Sete Lagoas em seu Despacho Decisório de fl. 51 que “nas
planilhas de fls. 34/38, confrontamos os débitos relacionados nos processos
13609.000354/200227, 13609.000355/200271 e 13607.000693/200312 com o crédito
acima calculado, e verificou-se a utilização integral desse. Alegava a contribuinte que
o não recolhimento da Cofins, verificado nos períodos apurados pelos referidos
processos, deveu-se a compensação efetuada com amparo na Ação Judicial supra”.
Em face do esgotamento do crédito com as compensações precitadas, decidiu não
homologar a Dcomp de fls. 02/10.
Irresignada com a não homologação de sua Dcomp, da qual teve ciência em 13/11/2008
(fl. 43), a interessada apresenta manifestação de inconformidade em 15/12/2008, às fls.
79/81, com as argumentações abaixo sintetizadas:
- Alega que a DRF utilizou-se, para fazer as compensações, do crédito da ação judicial
atualizado até 30/8/1995;
- Acrescenta que “conforme entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência, a
compensação além de uma função liberatória tem como conseqüências que se
cumulam, a interrupção da incidência dos juros sobre o valor devido pelo contribuinte,
sendo certo que só há juros a seu favor, decorrentes do pagamento indevido, bem como
a extinção dos acessórios (garantia real, penhora, hipoteca e fiança)”.
“Ademais, o tributo recolhido indevidamente, para fins de compensação, deve ser
atualizado monetariamente desde o seu pagamento, tal como ocorre com a restituição
do indébito. É essa a inteligência da súmula 162 do STJ. Os juros de mora, no caso da
compensação tributário, devem ser aplicados no percentual de 1% ao mês, conforme
jurisprudência do STJ”, que faz citar;
- Prossegue afirmando que “nesse contexto, ao efetuar as alegadas compensações a
Receita Federal não atualizou o crédito declarado, na forma legal, utilizando como
fundamento a atualização da Justiça Federal realizada em 30/8/1995, o que não
merece prevalecer”.
- “Com efeito, apesar de alegar que o crédito foi utilizado nas compensações de débitos
referentes
aos
processos
n°
13609.000354/200227,
13609.000355/200271
e
13607.000693/200312, esta Receita Federal sequer apresentou planilhas que pudessem
demonstrar de forma clara a metodologia e forma de correção utilizada nas supostas
compensações.
Ademais, em 13/11/2008, a empresa recebeu via Correios, comunicação da Receita
Federal do Brasil, acerca da existência de débitos, decorrentes dos processos
administrativos
n°
13609.000354/200227,
13609.000355/200271
e
13607.000693/200312.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.505 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720099/2008-28

Entretanto, em tais processos o assunto já havia sido solucionado, com o arquivamento
das exigências em decorrência da constatação por parte da Receita Federal, que houve
erro de fato no preenchimento do DCTF e não omissão no recolhimento dos tributos.
Portanto, a decisão que não homologou o pedido de compensação não merece
prosperar, razão pela qual, imperiosa a revisão dos créditos, com o acréscimo de juros
e correção monetária, bem como dos débitos, com apresentação das planilhas das
compensações realizados nos outros processos administrativos”.
Ao final, sintetiza seu pedido no sentido de que “sejam revistos os cálculos relativos
aos créditos e débitos, acrescendo-se juros e correção monetária, com a consequente
apresentação das planilhas das compensações realizadas nos outros processos
administrativos, bem como a metodologia de cálculos utilizada, com o objetivo de
demonstrar que não são devidos os créditos tributários lançados na carta de cobrança
n° 193/2008”.
É o relatório.
No acórdão do qual foi extraído o relatório acima, foi julgada improcedente a
impugnação da recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/1989 a 30/04/1992
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL COISA JULGADA.
A sentença definitiva em ação judicial produz efeitos nos estritos termos em que foi
passada, sendo passíveis de compensação, até o limite do direito creditório, os créditos
comprovadamente existentes, devendo estes gozar de liquidez e certeza.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificada da decisão acima referida a recorrente apresentou
tempestivamente seu recurso voluntário, traz novas alegações sobre prescrição e decadência, que
teriam o condão de garantir-lhe o direito pleiteado, requerendo a reforma da decisão recorrida.
Na data de 16/01/2014 a recorrente peticionou junto ao processo informando a
desistência parcial de seu recurso, tendo em vista a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal
trazido pela Lei no 11.941/2009 c/c a Lei no 12.865/2013, juntando planilha onde aponta os
débitos incluídos no parcelamento, relatando remanescer a discussão relacionadas às
competências de junho e julho de 2000, objeto dos argumentos descritos nos itens 8 e 9 de seu
recurso voluntário.
Passo seguinte o processo foi encaminhado a esse E. Conselho e distribuído para
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.505 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720099/2008-28

O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
O objeto do presente processo gravita sobre a possibilidade de o provimento
judicial obtido pela recorrente em Ação Judicial no 90.000094925, transitada em julgado em
25/05/1994, teria o efeito de permitir ao contribuinte pleitear a restituição do indébito tributário,
vinculando declarações de compensação ao referido direito creditório.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade da recorrente,
pois, realizada a análise do presente processo em conjunto com outros da contribuinte, em que
solicitava também os créditos advindos da decisão judicial acima mencionada, verificou não
existir saldo para a realização da compensação objeto da presente demanda.
Para a contribuinte recorrente o acórdão da DRJ haveria de ser reformado para
garantir o direito ao crédito pleiteado, defendendo a tese de que remanesceriam os créditos
discutidos nos processos nos 13609.000355/2002-71 e 13607.000693/2003-12, tendo em vista a
prescrição e decadência dos lançamentos discutidos nos referidos processo, o que deixaria
intactos os créditos utilizados, vejamos:
(...)
Por conseguinte, a revisão de oficio efetivada no processo administrativo n°
13609.000355/2002-71 foi de todo inócua, haja vista que não se pode extinguir por
compensação créditos que já haviam sido extintos, por prescrição ipso facto, o que
conduz à conclusão de que a parcela do saldo de créditos decorrentes de decisão judicial
que fora imputada pela RFB a referidos débitos já prescritos ainda subsiste,
podendo, pois, ser utilizada para fins da compensação intentada por meio da
PERDCOMP n° 41499.21938.130904.1.3.57-0705.
(...)
Operada, pois, a decadência e extinção do crédito tributário pertinente aos valores
lançados em janeiro e fevereiro de 1.998, por meio do PTA n° 13607.000693/2003, não
é lícito ao Fisco utilizar parcela do saldo do crédito decorrente de decisão judicial para
extingui-lo (não se pode, por óbvio, extinguir o que extinto já está), de tal sorte que,
nesta parcela, subsiste ainda saldo de crédito para ser utilizado na compensação
declarada via da DCOMP n° 41499.21938.130904.1.3.57-0705.
(...)
Entretanto, entendo que não há razão ao pleito sustentado pela recorrente.
Em que pese as alegações de prescrição e decadência trazidas pela recorrente, tal
tese não lhe socorre, vez que o direito de pleitear o crédito advindo da Ação Judicial no
90.000094925, transitada em julgado em 25/05/1994, por meio dos pedidos de compensação,
deveria ter ocorrido até o mês de maio de 1999, além do que tais matéria foram tratadas em
outros processos e em nada influenciam ao presente processo.
Considerando o disposto no art. 170-A do Código Tributário Nacional (CTN) 1,
no inciso IV do § 2o do art. 51 da IN SRF no 600/20052 e no item 10, in fine, do Parecer

1 Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.505 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.720099/2008-28

Normativo Cosit no 11/20143, conclui-se que é de cinco anos contados do trânsito em julgado o
prazo para se pleitear a restituição de pagamentos indevidos com base em decisão judicial
própria.
Pois bem. Estamos diante de matéria de ordem pública, prescrição, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo, independentemente de motivações das partes.
Estabelece o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, regulamentando a prescrição
quinquenal, o seguinte:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
No presente caso, o trânsito em julgado da ação judicial que garantiu o crédito, se
deu em 25/05/1994; logo, o Recorrente poderia ter pleiteado a restituição até 25/05/1999, vindo a
fazê-lo em 13/09/2004, portanto, fora do referido prazo, devendo ser observada a ocorrência da
prescrição do direito de pleitear o crédito.
Por todo a acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

2 Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a Declaração de
Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do
Programa PER/DCOMP, somente serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela Delegacia
da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária (Derat) ou Delegacia Especial
de Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo. (...)
§ 2o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat ou Deinf, mediante a confirmação
de que:
IV - foi formalizado no prazo de 5 anos da data do trânsito em julgado da decisão;
3 10. (...) Desse modo, o prazo para apresentar uma Dcomp é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da
sentença ou da homologação da desistência da execução contra a Fazenda Nacional.

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital